Tribunal: STF
Processo: ARE 1477373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 9 p. 1): 



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. LC-RS Nº 15.726, DE 26OUT21, QUE REGULAMENTA O INCISO II DO ART. 128 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONEXÃO CONFIGURADA. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL DA ADI Nº 70085476398. AUSÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL OU FORMAL A JUSTIFICAR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM AMBAS AS ADIS. 1. A conexão da ADI nº 70085483360 está efetivamente caracterizada em relação à ADI nº 70085476398, que foi distribuída em 1ºDEZ21, tendo a medida cautelar sido indeferida em 03DEZ21. Já a ADI nº 70085483360, originariamente de relatoria do Des. Eduardo Uhlein, foi distribuída em 06DEZ21 e despachada em 10DEZ21. Redistribuída a demanda, com a reunião dos processos conexos, possível o julgamento conjunto de ambas as ações diretas de inconstitucionalidade 2. Inépcia parcial da inicial da ADI nº 70085476398, porquanto a alegação de afronta à Lei Federal (nº 13.425/17) e a Decreto Federal (nº 88.777/83) não comporta o manejo de ação direta de inconstitucionalidade por se tratar de confronto de normas infraconstitucionais. 3. A LC-RS nº 15.726/21 apenas traz as diretrizes básicas para a criação, pelos municípios, fiscalização e a organização dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil, dentro do escopo do art. 128, II, da CE-89. 4. Não há, portanto, mácula ou vício material ou mesmo formal na LC-RS nº 15.726/21, ora questionada, especialmente por que compatível com a função conferida ao Poder Legislativo, a edição da lei em comento. Improcedência do pedido das ADIs nº 70085476398 e 70085483360 que se impõe. PRELIMINARES ACOLHIDAS. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS IMPROCEDENTES POR MAIORIA.”



    Os embargos de declaração opostos não foram providos (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 61, §1º, II, ‘e’, 84, VI, ‘a’, 144, V, §5º e §6º, todos da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Assembleia Legislativa usurpou iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para propor lei que disponha sobre criação, estruturação e atribuições de Secretarias e órgãos da administração pública.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 280 do STF (eDOC 36). 



    Inconformada, a recorrente interpôs agravo. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, asseverou que (eDOC 9, pp. 21 e 23-25):



    “Denota-se, assim, como já referido, que a legislação objurgada apenas traz as diretrizes básicas para a criação, pelos municípios, fiscalização e a organização dos serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, de prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil. Não se verifica efetiva ofensa à independência e harmonia dos poderes prevista no art. 10 da CE-8910 . Como já foi dito, não se criou novas estruturas ou se interferiu na administração em si, nos moldes do art. 60, II, “d”, da CE-8911 . 



    O que se tem, em verdade, é o pleno exercício do disposto no art. 52, XIV, da CE-89 c/c art. 24, XII, da CF-88:



    (...)



    Aliás, a competência para deflagrar o processo legislativo tendo como resultado lei complementar também é do Poder Legislativo, quando o dispositivo a ser regulamentado está inserido no seu rol de atribuições.



    (...)



    Por conta disso, ressoa evidente a competência do Poder Legislativo para deflagrar o processo que resultou na Lei Complementar objeto da demanda é indiscutível, diante da chamada iniciativa concorrente. 



    Por outro lado, a LC-RS nº 15.726/21 não dispôs sobre criação, estruturação e atribuições de órgãos da Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul. O objetivo da lei foi outro ao regulamentar a prestação de serviços civis e auxiliares de combate ao fogo, tal como já estava prevista na própria Carta Política e Social Gaúcha, como foi visto acima. 



    Por que, neste quadro, argumentar que a iniciativa era exclusiva do Sr. Governador? Acaso regulamentação de serviços civis e auxiliares de combate ao fogo e prevenção de incêndio são matérias ligadas às atribuições da Administração Pública? São perguntas que me formulei e a resposta para ambas e a negativa.”



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE-RG 878.911, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11.10.2016 (Tema 917), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal).”



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DO FUNDO ROTATIVO DE EMERGÊNCIA DA AGRICULTURA FAMILIAR. ISENÇÃO DE PAGAMENTO CONCEDIDA AOS PRODUTORES RURAIS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO E APOIO A PEQUENOS PROPRIETÁRIOS RURAIS. LEI GAÚCHA N. 11.367/1999. 1. Perda de objeto da presente ação e do interesse de agir do Autor quanto aos arts. 3º e 4º da Lei gaúcha n. 11.367/1999, pela revogação parcial da lei impugnada pela Lei gaúcha n. 11.774/2002. 2. Ausência de contrariedade ao art. 22, inc. I, da Constituição da República: normas de direito administrativo e financeiro. 3. O art. 1º da Lei n. 11.367/1999 não contraria o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República porque não criou ou extinguiu secretarias ou órgãos da administração pública. 4. O Supremo Tribunal Federal assentou que a reserva de lei de iniciativa do chefe do Executivo, prevista no art. 61, § 1º, inc. II, al. b, da Constituição, somente se aplica aos territórios federais. Precedentes. 5. Não comprovação de ter sido excedido o limite da dívida mobiliária do Estado ou de prejuízo no desenvolvimento de políticas públicas estaduais. Matéria de fato. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. Inexistência de contrariedade ao art. 52, inc. IX, da Constituição da República. 6. A opção política do legislador estadual de isentar de pagamento os produtores rurais beneficiados pelo programa emergencial de manutenção e apoio a pequenos proprietários rurais não contraria o princípio da moralidade (art. 37, caput, da Constituição da República), nem equivale à tentativa de fraudar o pagamento da dívida contraída com a União. A isenção dos devedores primitivos foi conjugada com a assunção, pelo Estado do Rio Grande do Sul, da condição de devedor principal, sem prejudicar o adimplemento das obrigações assumidas. 7. A vedação do art. 63, inc. I, da Constituição da República não abrange a Lei gaúcha n. 11.367/1999. 8. O art. 167, inc. II, da Constituição da República dirige-se ao administrador público, a quem cabe executar os programas contemplados na lei, com a utilização de créditos orçamentários. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei gaúcha n. 11.367/1999.” (ADI 2072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.03.2015, grifos nossos)



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigação do Governo de divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas. Ausência de vício formal e material. Princípio da publicidade e da transparência. Fiscalização. Constitucionalidade. 1. O art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual, carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como norma geral. 2. Lei que obriga o Poder Executivo a divulgar na imprensa oficial e na internet dados relativos a contratos de obras públicas não depende de iniciativa do chefe do Poder Executivo. A lei em questão não cria, extingue ou modifica órgão administrativo, tampouco confere nova atribuição a órgão da administração pública. O fato de a regra estar dirigida ao Poder Executivo, por si só, não implica que ela deva ser de iniciativa privativa do Governador do Estado. Não incide, no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1º, II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder Legislativo, no exercício do controle externo da administração pública, o qual lhe foi outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de aprimoramento da sua fiscalização, desde que respeitadas as demais balizas da Carta Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o aparato administrativo necessário ao cumprimento da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada improcedente.“ (ADI 2444, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2015, grifos nossos)



    Não há falar em reserva da iniciativa parlamentar para além das hipóteses taxativamente previstas no texto da Constituição da República Federativa ou Constituições Estaduais, por força do princípio da simetria. Os diplomas legais que não criam ou alteram a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública, nem tratam do regime jurídico de servidores públicos, não usurpam a iniciativa do Chefe do Poder Executivo. 



    A lei que dispõe sobre a criação, o funcionamento e a organização dos serviços civis de combate ao fogo, prevenção de incêndios e de atividades de defesa civil no Estado do Rio Grande do Sul não impõe obrigação à Administração Pública, mas apenas estabelecer diretrizes para atuação daquele ente federado no tema tratado. A lei atacada não impõe qualquer prazo ou parâmetro a órgãos do Executivo, mas prevê o apoio daquele Poder em ações que já são tipicamente de sua competência.



    Assim, como constata o acórdão recorrido, não se deu qualquer alteração nas competência ou atribuições dos órgãos do Poder Executivo. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente